Tribunal: TJDFT
Processo: 0740882-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou o ato administrativo que entendeu pela prática de falta grave, deixou de determinar a regressão de regime, pois a ora recorrente já está submetida ao regime fechado, fixou a data-base no dia 01/10/2024 (data da infração disciplinar reconhecida), e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos até a data da falta.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a homologação da falta grave restou adequadamente fundamentada diante do acervo probatório disponível.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta disciplinar de natureza grave encontra-se tipificada no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que considera falta grave "inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei", sendo que o artigo 39, inciso II, da LEP estabelece como dever fundamental do condenado a "obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se".
4. Tendo em vista que a materialidade e autoria da infração disciplinar restam suficientemente demonstradas pelo relato detalhado e coerente do policial penal, a aplicação da sanção disciplinar mostra-se proporcional e adequada à gravidade da infração cometida, devendo ser mantida a homologação da falta grave atribuída ao recorrente, nos termos da decisão agravada.
5. Não há que se falar em desclassificação para falta de natureza média, haja vista que, além da conduta praticada pela apenada restar fundamentada em desobediência ao servidor e desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (art. 50, VI, c/c art. 39, II, LEP), a agravante apresenta considerável histórico com várias faltas disciplinares por desrespeito, desobediência, subversão da ordem, prática de fato definido como crime doloso (lesão corporal, dano).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.